Tribunal: STF
Processo: ADI 6359
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
EMENTA



    MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO PARA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR TRINTA DIAS. ART. 9º, CAPUT, DA LEI Nº 9.504/1997, ART. 1º, IV, V E VII, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990, E, POR ARRASTAMENTO, ART. 10, CAPUT E § 4º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.606/2019 (CALENDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES DE 2020). EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CIRCUNSTANCIAL OU TRANSIÇÃO PARA A INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E À SOBERANIA POPULAR. INOCORRÊNCIA. RISCO DE VULNERAÇÃO À LEGITIMIDADE DO PROCESSO ELEITORAL. ART. 14, § 9º, DA CF. ANTERIORIDADE DA LEI ELEITORAL. ART. 16 DA CF. CALENDÁRIO ELEITORAL. DATAS E BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO. ALTERAÇÃO SOMENTE MEDIANTE ATUAÇÃO DO PODER CONSTITUINTE DERIVADO. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO CAUTELAR. REFERENDO.



    1. Indefere-se pretensão cautelar de suspensão temporária da eficácia de atos normativos primários – inscritos em lei ordinária e em lei complementar – fundada em alegação de consubstanciarem leis em transição para a inconstitucionalidade ou circunstancialmente inconstitucionais.



    2. Ferramentas hermenêuticas de tutela jurisdicional da Constituição, tais como a modulação temporal dos efeitos das decisões, a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade, o apelo ao legislador e decisões de conteúdo aditivo ou manipulativo justificam-se por evitarem, em todo caso, um estado de exceção, em outras palavras, que o provimento jurisdicional não resulte, ele mesmo, em violação da Constituição mais grave do que a que se visou a extirpar. A decisão atípica proferida na jurisdição constitucional há de estar informada e legitimada pela deontologia extraída da própria Constituição, não ostentando caráter meramente consequencialista. É dever da jurisdição constitucional assegurar, sempre e em cada caso, a melhor harmonização possível entre a supremacia da Constituição, interesses sociais incontornáveis e os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade. A técnica da lei ainda constitucional tem lugar quando peculiaridades fáticas ou sociais impõem a validação provisória de norma a rigor inconstitucional para evitar-se situação de anomia ou dano ainda maior à ordem constitucional.



    3. Inadequação da espécie, sequer demonstrado de forma satisfatória que o parâmetro fático-social decorrente da implementação das medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19 ora traduza situação justificadora da suspensão de direito objetivo cuja validade não está em jogo sob outro prisma.



    4. Inocorrência de afronta ao princípio democrático e à soberania popular. A existência perene do regime democrático é assegurada pela reverência às regras conformadoras dos ritos e procedimentos que lhe são ínsitos e prazos como o de desincompatibilização não são meras formalidades, eis que visam a assegurar a isonomia, expressão do princípio republicano, na disputa eleitoral, e sua inobservância pode vulnerar a própria legitimidade do processo eleitoral, valor consagrado no art. 14, § 9º, da CF. O exame da história do Brasil revela que a desorganização anda de mãos dadas com a fraude.



    5. O acolhimento da pretensão – imediata suspensão dos prazos do art. 9º, caput, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 1º, IV, V e VII, da Lei Complementar nº 64/1990 e, por arrastamento, do art. 10, caput, e seu § 4º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE) – enfraqueceria as proteções contra o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta, incrementando de modo desproporcional o risco para a normalidade e a legitimidade das eleições (art. 14, § 9º, da CF), produzindo estado de coisas com potencial ainda maior de vulneração ao princípio democrático e à soberania popular: risco à cláusula pétrea da periodicidade do sufrágio (art. 60, § 4º, II, da CF), à soberania popular e ao Estado democrático de direito (art. 1º, parágrafo único, da CF).



    6. O Supremo Tribunal Federal já assentou a sujeição das decisões judiciais que impliquem alteração de jurisprudência à exigência de anterioridade – ou anualidade – da lei eleitoral (art. 16 da CF), marco temporal objetivo cujo escopo é impedir mudanças abruptas na legislação, de modo a assegurar o devido processo legal eleitoral, o direito das minorias e a paridade de armas na disputa. Precedente: (RE 637.485/RJ, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 01.8.2012, DJe 21.5.2013).



    7. A alteração do calendário eleitoral vigente, a contemplar datas e balizas fixadas na Constituição, exige, em qualquer hipótese, a atuação do Congresso Nacional.



    8. A ausência de referências jurisprudenciais a apoiar a tese da inconstitucionalidade circunstancial subjacente à pretensão, é sugestiva de que, embora criativa, não se coaduna, considerada a instabilidade normativa inerente ao conceito, com uma ordem jurídica conformada a um Estado democrático de direito marcado pelo império da lei, pela Supremacia da Constituição e pela reverência à segurança jurídica e à objetividade do direito positivo. Potencialmente conducente a horizonte político qualitativamente indiferenciável de um estado em que a vigência do direito inconveniente pode ser afastada e restabelecida ao sabor dos ventos, admitir a invocação de circunstâncias excepcionais para afastar temporariamente a aplicação do direito vigente configura procedimento incompatível com o conteúdo material do Estado constitucional.



    9. Indeferimento de medida cautelar referendado.